Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CELULAR FURTADO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO BEM. INTERNAÇÃO EM UTI. HIPERVULNERABILIDADE. DISTINGUISHING. DEVER DE SEGURANÇA DO HOSPITAL. LOCAL MONITORADO POR CÂMERAS. INTERNAÇÃO SEM ACOMPANHANTE. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DAS IMAGENS. INOCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais em face do hospital em que esteve internado em abril de 2023, narrando que no dia 25/4/2023, durante sessão de fisioterapia em que se ausentou do leito da UTI, seu telefone celular foi furtado. Informou que requereu acesso às imagens das câmeras de segurança e efetuou reclamação junto à ouvidoria do estabelecimento, mas suas solicitações não foram atendidas. Em virtude da falha na prestação do serviço, requereu a reparação do dano material de R$ 3.989,00 (referente ao telefone, adquirido em janeiro de 2023) e a quantia de R$ 5.000,00 a título de dano moral.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (Id 52849487). Preparo regular (Id 52849489 e 52849491). Foram ofertadas contrarrazões (Id 52849496).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de ilícito civil indenizável, referente ao alegado dever de vigilância e segurança do hospital.

5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que no quarto da UTI em que esteve internado não há armários com trancas ou chaves e tampouco cofre à disposição do paciente. Argumenta que o ambiente possui câmera de vigilância, mas que as imagens não foram disponibilizadas quando solicitadas. Afirma a necessidade de inversão do ônus da prova. Aduz que a falta de segurança esperada do nosocômio configura o serviço prestado como defeituoso, cabendo a fixação de dano material e moral. Requer a revisão do julgado e a procedência da ação.

6. O recorrido afirmou que não há responsabilidade do hospital em relação à perda do telefone celular, porquanto “o quarto do hospital é local acessível a visitantes e aos funcionários, não sendo razoável que o nosocômio se responsabilize pelos pertences pessoais de seus pacientes”. Alegou a impossibilidade de inversão do ônus da prova, uma vez que a relação de consumo entre as partes resume-se à prestação de serviços médicos. Em relação aos bens particulares dos pacientes, aduziu que é obrigação genérica de cada um. Asseverou que não houve qualquer comprovação de prejuízo decorrente da conduta do hospital, não havendo o que se falar em indenização por dano material ou moral.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. O nosocômio não possui obrigação de cuidado e dever de guarda dos objetos pessoais dos pacientes que não tenham sido formalmente depositados aos cuidados da instituição. Entretanto, no caso concreto necessário pontuar o distinguishing em relação a outras demandas, uma vez que o paciente se encontrava internado em leito de UTI, local com rígido controle dos frequentadores e com o uso constante de câmeras, diferentemente de um quarto de internação comum ou de enfermaria.

9. O objeto reclamado (telefone celular) é atualmente considerado item essencial, sendo esperada a manutenção do aparelho com o paciente durante a internação. A ausência de resposta definitiva às reclamações efetuadas pelo paciente junto à ouvidoria do hospital e a negativa de fornecimento das imagens das câmeras relativas ao leito no qual o autor estava internado, constituem falha na prestação de serviços, apta a atrair a reparação material reclamada, ante a responsabilidade objetiva da instituição que dispensa a análise de culpabilidade. A apelada não apresentou prova capaz de refutar as alegações firmadas pelo autor, estando inteiramente ao seu alcance a apresentação das imagens do local no qual foi indicada a ocorrência do furto, cujo pedido foi expressamente requerido pelo consumidor tanto na seara administrativa, quanto em sede judicial.

10. Ademais, acerca da ocorrência do fato em si, resta clara a admissão do nosocômio acerca do que foi noticiado pelo autor, conforme e-mail encaminhado pela instituição em 23/6/2023 (ID 52849479), no qual lê-se: “(...) entro em contato para repassar que o valor do ressarcimento do aparelho celular do paciente P. C. Z., já está liberado desde o dia 5/06. Aguardamos o senhor para receber o valor do ressarcimento em nosso relacionamento médico (...)”. Entretanto, o ressarcimento não ocorreu em virtude de discordância acerca do valor a ser restituído. Conforme nota fiscal de ID 52849457, a quantia efetivamente paga pelo consumidor pelo aparelho foi de R$ 1.779,00, tendo sido concedido desconto pela operadora para aquisição do bem. Entretanto, em pesquisa aos valores de mercado do bem, observa-se que este é o valor pelo qual o aparelho é comercializado, sendo excessivo o pedido de ressarcimento do montante de R$ 3.989,00.

11. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No presente caso, o furto de telefone celular ocorrido em UTI, ambiente monitorado por câmeras, cuja instituição se negou a fornecer as imagens do local e tampouco tratou adequadamente a questão por meio de sua ouvidoria, o que culminou na privação do paciente a item atualmente considerado essencial, tanto para a realização de atividades cotidianas, quanto para a comunicação com os familiares. Acrescente-se que, quando da ocorrência do fato, o autor se encontrava em estado de hipervulnerabilidade (idoso, internado em UTI e sem possibilidade de acompanhamento pessoal por familiares), o que certamente potencializa os efeitos da privação citada, atingindo a sua dignidade. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão. Com base em tais critérios, fixada indenização por dano moral na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a obrigação de reparação do dano material, fixado em R$ 1.779,00 (mil, setecentos e setenta e nove reais), conforme valor efetivamente pago pelo consumidor constante na nota fiscal de ID 52849457, a serem corrigidos monetariamente a partir do evento danoso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir da citação. Fixados danos morais no valor correspondente a R$ 3.000,00, a serem corrigidos monetariamente a partir da citação e juros moratórios a partir do arbitramento.

13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.